Tribunal: STF
Processo: MI 6715
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ARTIGO 40, § 4º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 57 DA LEI 8.213/91 NOS PERÍODOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O instrumento constitucional do mandado de injunção surge com a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental.



    2. A aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013, inclusive nos períodos de prestação de serviço anteriores à sua vigência, até que seja editada a lei complementar exigida pelo artigo 40, § 4º, I, da Constituição da República.



    3. O artigo 57 da Lei 8.213/91 não é aplicável para fins de verificação dos requisitos para a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência, porquanto o diploma legislativo não rege os critérios necessários à apreciação administrativa desse modelo de aposentadoria especial.



    4. O Presidente da República é a parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção em que se discute a aposentadoria especial de servidor público prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição da República. 



    5. nego provimento ao agravo regimental.